Tribunal: STJ
Processo: 0672345-89.2021.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800684 - AM (2024
/0439833-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: WILLIAM DE ANGELIS SALLUM
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: LEANDRO VENICIUS FONSECA ROZEIRA - BA029991
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela
2.
existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si
inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/08/2025
27/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49975194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/08/2025 17:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: a748d278-cc34-4a77-85fa-38bf6680851c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2800684 - AM (2024
/0439833-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: WILLIAM DE ANGELIS SALLUM
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR
: LEANDRO VENICIUS FONSECA ROZEIRA - BA029991
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
E/OU
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela
2.
existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si
inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILLIAM DE ANGELIS
SALLUM ao acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 320):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO
C/C INDENIZATÓRIA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça colacionados da
decisão agravada, o entendimento desta Corte é pela incidência da Súmula 7
/STJ a obstar o conhecimento do recurso especial que visa a revisão do
Documento eletrônico VDA49532046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: bcf98fdc-73f7-4757-8b40-7b3af7e4cf96

valor arbitrado para a indenização por danos morais, e revisão do percentual
arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência, quando não
verificado caráter irrisório ou exorbitante.
2. No caso presente não se verifica o alegado caráter irrisório. Logo, sem
razão o agravante quando defende a não incidência do óbice.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.

Em suas razões (e-STJ, fls. 330-332), o embargante sustenta que o acórdão
recorrido incorreu em contradição diante do contexto fático e jurídico da demanda.
Argumenta que, "apesar da gravidade da indevida restrição creditícia
sofrida, a indenização por danos morais foi fixada em apenas R$ 5.000,00, e os
honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 500,00" (e-STJ, fl. 332).
Pondera que deve ser indenizado em valor condizente com o valor
protestado indevidamente, que no caso foi de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões
de reais).
Pleiteia, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
Foi apresentada impugnação ao recurso às fls. 340-343 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm
cabimento somente quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado embargado, situações não observadas na espécie.
O acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em
fundamentação sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, apenas se
resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pelo insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorre nos autos.
Na mesma linha de cognição:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
Documento eletrônico VDA49532046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: bcf98fdc-73f7-4757-8b40-7b3af7e4cf96

eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.
3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do
art. 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou
de distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente,
este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou
precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão recorrida.
2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os
pontos controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante
não impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da Súmula 7
/STJ no agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182
/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos
os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente
as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no
acórdão embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de
manifestar mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, em caso de
reiteração manifestamente protelatória.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/3/2025
24/3/2025

Documento eletrônico VDA49532046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: bcf98fdc-73f7-4757-8b40-7b3af7e4cf96

Conforme anteriormente consignado, à luz dos precedentes colacionados no
acórdão embargado, reitere-se que o entendimento desta Corte Superior é pela
incidência da Súmula 7/STJ a obstar o conhecimento do recurso especial que visa a
revisão do valor arbitrado para a indenização por danos morais, e revisão do
percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência, quando não
verificado caráter irrisório ou exorbitante, tal como ocorre na hipótese dos autos.
Nesse contexto, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não
há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 339/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
er ro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A pretensão autoral ainda encontra obstáculo na Súmula 339/STF:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.161.539/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Ademais, vale frisar que, "nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a contradição que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna,
verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado, o que não ocorreu
no caso concreto" (AgInt no AREsp n. 2.528.012/MT, relator Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
27/6/2024
A propósito:

Documento eletrônico VDA49532046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: bcf98fdc-73f7-4757-8b40-7b3af7e4cf96

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo
Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material
eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos
infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
O
interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio
.
decisum
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição
prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015.
3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do
art. 489, §1o, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou
de distinção de um único julgado da 1a Turma deste STJ, pois, isoladamente,
este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou
precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio
Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
; sem
19/3/2025
24/3/2025
grifos no original)

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Com esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49532046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: bcf98fdc-73f7-4757-8b40-7b3af7e4cf96

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.800.684 / AM
Número Registro: 2024/0439833-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005048120248040000 00080711320178040000 00261310220144030000 06416018720168040001
06723458920218040001
261310220144030000
5048120248040000
6416018720168040001
6723458920218040001 80711320178040000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WILLIAM DE ANGELIS SALLUM
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
AGRAVADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : LEANDRO VENICIUS FONSECA ROZEIRA - BA029991
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WILLIAM DE ANGELIS SALLUM
ADVOGADOS
: ANA CRISTINA CASANOVA CAVALLO - SP125734
DÉBORAH MARIANNA CAVALLO - SP151885
PATRICIA CRISTINA CAVALLO - SP162201
EMBARGADO
: ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : LEANDRO VENICIUS FONSECA ROZEIRA - BA029991
Documento eletrônico VDA49935410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 573423ab-0241-4b89-bbc1-dcb1e60ca9fc

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
21/08/2025
27/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 573423ab-0241-4b89-bbc1-dcb1e60ca9fc